Tribunal: TJMT
Processo: 1026080-03.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026080-03.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA GONCALVES LIMA - CPF: 032.249.448-62 (RECORRENTE), DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA PERIN - CPF: 022.815.241-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI No 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - COBRANÇA DE FATURA COM BASE EM RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - POSSÍVEL FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE TOI- LAUDO PERICIAL- FOTOS- COBRANÇA INDEVIDA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso Inominado interposto com o fito de reformar a sentença que declarou a inexistente a cobrança referente ao cálculo de recuperação de consumo, no valor de R$ 1.908,52 (mil, novecentos e oito reais e cinquenta e dois centavos) e condenou a Recorrente, ora Reclamada, na reparação por dano moral, na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por corte de energia elétrica indevido. Alternativamente, pleiteia a redução dos danos morais.

1. A controvérsia reside em averiguar a regularidade do procedimento de recuperação de consumo, realizado em 23/1/2020, que culminou na cobrança de R$ R$ 1.908,52 (mil e novecentos e oito reais e cinquenta e dois centavos), referente aos períodos de agosto de 2019 a janeiro de 2020 (i), bem ainda o dever de indenizar em razão de suspensão do serviço.

2. Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu a contraprova com a respectiva existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, na forma do art. 373, CPC.

3. O procedimento de recuperação de consumo para ser lícito deve obedecer aos parâmetros do art. 129, da Resolução 414/2010 da ANEEL.

4. No caso, a empresa concessionária deixou de provar à fiel observância, uma vez que junta apenas a carta ao cliente (extraída da própria petição inicial), sendo, pois, insuficiente. Não há nos autos o termo de ocorrência e inspeção, relatório de verificação técnica, fotografias, perícia, entre outros.

5. Diante da falta de qualquer lastro probatório, mostra-se ilegítima a cobrança por não atender a Resolução 414/2010 da ANEEL, notadamente quanto ao efetivo contraditório e a ampla defesa, o que impõe declarar a inexistência do débito relativo à recuperação de consumo, no valor total de R$ 1.908,52 (mil e novecentos e oito reais e cinquenta e dois centavos).

6. É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em apreço.

7. Constatada a irregularidade do procedimento de aferição do débito, a dívida se revela inexigível.

8. A energia elétrica é um serviço público indispensável, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme rege o art. 22, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse aspecto, é despiciendo alongar-se acerca dos danos advindos da suspensão indevida do serviço em voga, os quais são intuitivos pela sua natureza (essencialidade), de modo que ostenta potencial ofensivo para ultrapassar a esfera patrimonial e repercutir no campo moral.

9.Quantum arbitrado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) não merece redução, nos moldes postulado pela Recorrente, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal nos casos análogos.

9. Recurso conhecido e improvido.

10. Sentença mantida, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais)..

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021